Tribunal: TJBA
Processo: 8005606-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005606-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SHANNON OKAZAWA ALVES SANCHES

Advogado(s)
:
GABRIEL RIBEIRO PARENTE

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DOCUMENTAÇÃO FINANCEIRA JÁ ANALISADA NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão proferido nos autos de Agravo de Instrumento, que manteve a decisão interlocutória originária, a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando a comprovação do recolhimento das custas processuais iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito. A parte embargante sustenta omissão e contradição no julgado, afirmando que o colegiado não teria enfrentado adequadamente os elementos probatórios relativos à sua alegada hipossuficiência e que teria deixado de analisar a possibilidade de parcelamento ou redução proporcional das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não examinar suficientemente os documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica da parte embargante; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da possibilidade de concessão parcial ou parcelada da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão embargado apreciou de forma minuciosa os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente a declaração de Imposto de Renda da parte embargante referente ao exercício de 2024, na qual se verificou rendimentos tributáveis no valor de R$ 231.669,38 e imposto devido de R$ 43.370,41, valores que demonstram condição econômica incompatível com a alegada hipossuficiência jurídica.

4. O conjunto probatório, composto por documentos financeiros diversos — incluindo comprovantes de transferências bancárias, extratos e boletos escolares — revelou padrão de vida incompatível com o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, conforme adequadamente reconhecido pela decisão colegiada.

5. A alegação de omissão quanto à possibilidade de parcelamento ou concessão parcial das custas não procede, pois não houve requerimento expresso nesse sentido no Agravo de Instrumento originário, caracterizando-se, portanto, inovação recursal, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O Acórdão que nega pedido de gratuidade de justiça não padece de omissão ou contradição quando examina de forma completa os documentos apresentados pela parte.

2. A análise da possibilidade de parcelamento ou concessão parcial das custas processuais não pode ser suscitada pela primeira vez em Embargos de Declaração, sob pena de inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 931; RITJBA, art. 173, § 1º, e art. 187, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 1.800.265/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8005606-81.2025.8.05.0000
, em que figuram, como embargante,

SHANNON OKAZAWA ALVES SANCHES
, e, como embargado,
BANCO GMAC S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)